Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Considerando-se que o executado foi citado por edital, não compareceu aos autos e se encontra representado pela Curadoria Especial, há que se ponderar a possibilidade de a constrição de valores em contas bancárias de sua titularidade ter incidido sobre verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. A Curadoria Especial não possui a prerrogativa de oficiar diretamente às instituições financeiras para obter informações, em virtude da proteção pelo sigilo bancário.
3. A obtenção desses dados perpassa a materialização da atividade cooperativa processual, através da participação do Juízo, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. O deferimento da expedição de ofícios às instituições bancárias pelo Juízo, além de ser condizente com o princípio da cooperação, viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte executada.
5. Apesar de o ônus da prova acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados ser do titular da conta bancária, é possível a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais foram realizados os bloqueios de valores via sistema SISBAJUD, a fim de obter informações acerca da natureza das contas bancárias do executado, quando este tiver sido citado por edital e não existir qualquer contato da Defensoria Pública com a parte.
6. Agravo conhecido e provido.